Tribunal: TJBA
Processo: 8006783-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006783-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON DE SOUZA ESTEVES Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE HUNTINGTON. DOENÇA RARA. CANABIDIOL. LEI ESTADUAL Nº 14.932/2025. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DE ID 95126570 PREJUDICADO. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por paciente de 39 anos, agricultor, diagnosticado com Doença de Huntington (CID G10), patologia neurodegenerativa progressiva, visando ao fornecimento contínuo do produto CBD Oil (Terramed) Full Spectrum 6000mg. O impetrante demonstrou hipossuficiência econômica e relatou histórico de falha terapêutica com medicamentos disponibilizados pelo SUS, como risperidona e neuleptil. Apresentou prescrição médica fundamentada e autorização excepcional da ANVISA para importação do produto. A liminar foi indeferida. Interposto agravo interno. Nota técnica do NATJUS foi desfavorável. Parecer ministerial opinou pela concessão da segurança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a existência de direito líquido e certo ao fornecimento, pelo Estado da Bahia, de produto derivado de cannabis para tratamento de doença rara, diante da ausência de registro sanitário tradicional, da autorização excepcional da ANVISA, da falha terapêutica das alternativas do SUS e da legislação estadual específica. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é via adequada, haja vista a comprovação documental da doença, da necessidade do tratamento e da falha das terapias convencionais, não havendo necessidade de dilação probatória. 4. A autorização excepcional de importação expedida pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500/STF, mantendo a competência da Justiça Estadual, em consonância com a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF). 5. A Lei Estadual nº 14.932/2025 instituiu política pública de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol, vinculando a atuação administrativa e conferindo direito subjetivo ao paciente que preenche os requisitos legais. 6. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, especialmente em casos de doenças graves, raras e progressivas. 7. A falha terapêutica dos medicamentos padronizados pelo SUS e a melhora clínica comprovada com o uso do canabidiol evidenciam a imprescindibilidade do tratamento prescrito. 8. O parecer do NATJUS possui caráter meramente consultivo e não prevalece sobre a prescrição médica individualizada, especialmente em contexto de doença rara e ausência de alternativas eficazes. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A autorização excepcional de importação de produto à base de canabidiol afasta a incidência do Tema 500/STF, mantendo a competência da Justiça Estadual. 2. A prescrição médica individualizada, aliada à falha terapêutica das alternativas do SUS e à previsão legal estadual, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento à base de canabidiol. 3. O parecer do NATJUS possui caráter consultivo e não vincula o julgador quando comprovada a necessidade clínica do paciente.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 14.932/2025. Jurisprudência relevante citada: Tema 500/STF; Tema 793/STF; STF, MC MS 35929/DF; precedentes do TJBA (AI nº 8039320-66.2024.8.05.0000; AI nº 8060071-74.2024.8.05.0000). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8006783-80.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante EDSON DE SOUZA ESTEVES e na condição de impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (ID 95126570), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA